Tribunal: TJDFT
Processo: 0704110-95.2020.8.07.0012
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704110-95.2020.8.07.0012 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TEK CONSTRUTORA EIRELI - ME APELADO: BRADESCO SAUDE S/A D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por Tek Construtora Eireli – ME, representada pela Curadoria Especial, contra sentença proferida pela Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de São Sebastião que acolheu os pedidos formulados pelo apelado em ação de cobrança proposta contra a apelante. A sentença definiu que os documentos apresentados pelo apelado, quais sejam, a comprovação de contratação do seguro inadimplido, a cobrança extrajudicial, os valores contratados e as condições gerais do seguro, são suficientes para demonstração do débito. Entendeu que os documentos juntados após a petição inicial não prejudicaram a defesa da apelante, visto que lhe foi oportunizada a manifestação e impugnação de todos eles. Registrou que a apelante alegou cerceamento de seu direito de defesa sem apontar o prejuízo que teria tido. A apelante tece considerações genéricas acerca da ocorrência de cerceamento de defesa, sem, contudo, destacar o prejuízo que teria sofrido. Registra que a ação foi proposta sem que preenchidos os requisitos legais, porém não faz qualquer menção a referidos requisitos, tampouco menciona qual o dispositivo legal que teria sido inobservado. Defende a observância das regras do Código de Defesa do Consumidor, de forma inédita, sem sequer justificar o motivo pelo qual entende que esse normativo se aplicaria ao caso dos autos. Junta precedentes jurisprudenciais que não se relacionam com as circunstâncias fática dos autos. Ante o exposto, intime-se a apelante para se manifestar no prazo de dez (10) dias sobre o atendimento ao ônus de impugnação específica dos fundamentos da sentença, estabelecido pelo art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, bem como acerca da inovação recursal quanto à tese de necessidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso dos autos, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Intimem-se. Brasília, 6 de abril de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator